Tribunal: STF
Processo: ARE 1347917
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. COTEJO ANALÍTICO. ARESTOS INESPECÍFICOS. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO ANALISA O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E 317, § 1º, DO RISTF. PARADIGMA SOBRE A QUESTÃO DE FUNDO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, que confere ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada.



    3. Uma vez limitada a decisão turmária à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.



    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.